Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ELEIÇÃO ABUSIVA DE FORO. FORUM SHOPPING. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, diante da ausência de vínculo fático entre o foro eleito (Distrito Federal) e a controvérsia, relacionada a conta PASEP vinculada a agência situada em Goiânia/GO, domicílio do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da redação atual do art. 63, § 5o, do CPC, é admissível ao juízo reconhecer de ofício a incompetência territorial relativa em razão de eleição de foro considerada abusiva e dissociada da lógica territorial da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 63 do CPC, conferida pela Lei no 14.879/2024, autoriza expressamente o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa nos casos de eleição abusiva de foro, rompendo com o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 33 do STJ.
4. A escolha do foro do Distrito Federal, embora formalmente válida por sediar o réu (Banco do Brasil), revela-se desvinculada dos elementos fáticos do litígio, todos relacionados ao Município de Goiânia/GO, o que caracteriza hipótese de forum shopping.
5. O ajuizamento reiterado de demandas semelhantes no Distrito Federal por autores domiciliados em outras unidades da federação prejudica a isonomia, compromete a boa-fé processual e sobrecarrega desproporcionalmente a estrutura judiciária local.
6. A atuação do juízo de origem ao declinar da competência, com base em manifestação abusiva do direito de escolha do foro, encontra respaldo no novo arcabouço normativo e nos princípios constitucionais da eficiência, do juiz natural e da boa-fé objetiva.
7. A decisão agravada não causa prejuízo irreparável à parte agravante, que poderá ajuizar a demanda perante o juízo natural da causa, não se configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 63, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa nos casos de eleição abusiva de foro.
2. A escolha do foro da sede da instituição financeira, quando dissociada dos elementos fáticos da lide e do domicílio do autor, caracteriza forum shopping e justifica a intervenção judicial.
3. A fixação da competência territorial deve observar critérios objetivos e legítimos, de modo a assegurar o princípio do juiz natural e a racionalidade da distribuição da carga judiciária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CPC, arts. 46, 63, § 5o, e 1.019, I; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2106701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025; TJDFT, Acórdão 2018293, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 07.07.2025, DJe 18.07.2025; TJDFT, Acórdão 1991387, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 22.04.2025, DJe 07.05.2025.